Tribunal: TCU
Processo: 023.464/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7565/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.464/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Aislan de Carvalho Vivarini (CPF XXX.437.687-XX); Bruno Alves Cunha (CPF XXX.969.764-XX); Bruno Cesar dos Santos (CPF XXX.537.487-XX); Caio de Souza Felippe (CPF XXX.419.997-XX); Camila Goncalves da Cunha Pereira (CPF XXX.982.887-XX); Daniel Carvalho Cardinali (CPF XXX.378.337-XX); Leydi Del Rocio Silva Calpa (CPF XXX.976.867-XX); Mariana Silva Thiel Ribeiro (CPF XXX.567.787-XX); Pamela Araujo Pinto (CPF XXX.919.673-XX) e Vinicius Peruzzi de Oliveira (CPF XXX.881.987-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.